Tribunal: STF
Processo: ARE 1175536
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.



    III - Agravo regimental parcialmente provido.